Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-18.2018.8.14.0076
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0000702-18.2018.8.14.0076

EXCIPIENTE: BENEDITA MENDES DA SILVA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº
0000702-18.2018.8.14.0076

EXCIPIENTE: BENEDITA MENDES DA SILVA

ADVOGADO: LUCIANA DE SOUZA DIAS – OAB/PA 15.888

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC.PRECEDENTES DESTE E. TJE/PA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

1. Exceção de Suspeição oposta contra o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará. Ausência das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC;

2. As hipóteses de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções;

3. Da detida análise do incidente, não restou demonstrada qualquer conduta do excepto à subsunção da norma em comento, não podendo simples conjecturas do excipiente, desacompanhadas de provas que comprove a parcialidade do Magistrado, ensejar sua suspeição na forma da lei;

4. Precedentes deste E. TJE/PA rejeitando o incidente envolvendo a patrona da autora e o referido magistrado (Procs. nº 0000402-56.2018.8.14.0076, 0000383-50.2018.8.14.0076, dentre outros);

5. Exceção de Suspeição rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE

a presente Exceção de Suspeição, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
aforada por
BENEDITA MENDES DA SILVA
em desfavor do
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ – Dr. Wilson de Souza Corrêa,
com espeque no art. 146 do CPC, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – Proc. nº 0001954-95.2014.8.14.0076, proposta contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL,S.A.

Em breve síntese, em suas razões ao id. 856239, a parte excipiente sustenta a parcialidade do excepto em razão
(i)
de proferir despacho de designação de audiência em período vedado no CPC;
(ii)
da inexistência de intimação da patrona subscritora para a sessão em questão;
(iii) d
a existência de outras declarações de suspeição do referido magistrado em processos patrocinados pela patrona da autora;
(iv)
de proferir despacho em feito já arquivado; dentre outras alegações.

Informou ainda que sua patrona protocolou, em 17.01.2018, pedido de providências perante a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior deste E. TJE/PA. Ao final, pugnou pelo cancelamento da audiência designada para 19.01.2018 e o reconhecimento da suspeição do excepto para atuar no feito. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, consoante registro em sistema.

O Juiz Excepto manifestou-se não reconhecendo a suspeição (id. 856241).

Exceção recebida tão somente em seu efeito devolutivo (id. 3427272).

Manifestação da Procuradora de Justiça do Ministério Público pela improcedência da exceção de suspeição (d. 3724363)

É o Relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição, passando a apreciá-la.

A questão submetida a este Tribunal cinge-se em verificar a procedência da Exceção de Suspeição oposta contra o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, com fundamento no art. 146 do CPC.

Adianto não subsistir razão à parte excipiente.

As causas de suspeição do magistrado estão vaticinadas, de forma taxativa, no art. 145 do CPC,
in verbis
:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

As hipóteses de cabimento da exceção devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de comprometimento da independência funcional assegurada ao magistrado no desempenho de suas funções.

Da detida análise do incidente, não restou demonstrada qualquer conduta do excepto à subsunção da norma em comento, não podendo simples conjecturas da excipiente, desacompanhadas de provas que comprove a parcialidade do Magistrado, ensejar sua suspeição na forma da lei.

Este E. Tribunal, apreciando outras Exceções de Suspeição proposta pela patrona ora subscritora em face do mesmo Juiz Excepto, já afastou o referido incidente processual:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE ACARÁ. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARCIALIDADE DO JUIZ EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 145, DO CPC/15. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 1. Exceção de Suspeição oposta por RAIMUNDA PEREIRA contra o juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará – Dr. Wilson de Souza Corrêa, com fundamento no artigo 145, IV, do CPC/15 (interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes). 2. Arguição de parcialidade do excepto no julgamento da lide por ter proferido despacho de designação de audiência em período vetado por lei, por inexistir intimação da sua advogada e do réu (Município de Acará) acerca da audiência em questão, por já ter ocorrido o arquivamento do processo à época do despacho e, pelo fato do Magistrado ter se julgado suspeito, por motivo de foro íntimo, em outros processos patrocinados pela sua advogada .3. Ausência de comprovação acerca da alegada designação de audiência.(1901887, 1901887, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-02-12, Publicado em 2019-07-01)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE ACARÁ. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARCIALIDADE DO JUIZ EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 145, DO CPC/15. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Exceção de Suspeição oposta por Adjani de Deus Souza Góes, Deyse Prestes Menezes, Elda Batista Lopes, Eliani Nazaré Azevedo de Souza e Maria Cristiane da Silva Santos contra o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará – Dr. Wilson de Souza Corrêa, com fundamento no artigo 145, IV, do CPC/15 (interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes). 2. Arguição de parcialidade do excepto no julgamento da lide por ter proferido despacho de designação de audiência em período vetado por lei, por inexistir intimação da sua advogada e do réu (Município de Acará) acerca da audiência em questão e, pelo fato do Magistrado ter se julgado suspeito, por motivo de foro íntimo, em outros processos patrocinados pela sua advogada. 3. Ausência de comprovação acerca da alegada designação de audiência (1735252, 1735252, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-05-14, publicado em 2019-05-15)

ISTO POSTO, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ARGUIDA
.

É O VOTO

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 26/10/2022